Tribunal: STF
Processo: Rcl 44046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão da Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em juízo de retratação com fundamento na tese do Tema 810 de RG, “determin[ou] a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a contar da data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09”, desrespeitando o julgado nas ADI nºs 4357/DF e 4425/DF.
    O Estado do Rio Grande do Sul informa que interpôs recursos especial e extraordinário contra essa decisão, “com o fito de demonstrar a incorreta aplicação ao caso concreto dos Temas 905 do STJ e 810 do STF” uma vez que a requisição de pequeno valor (RPV) foi expedida antes de 25/3/2015.
    Defende que o Poder Judiciário gaúcho, ao “autoriz[ar] a reabertura da discussão do débito posteriormente à expedição do requisitório de pagamento, ao fundamento da dar aplicação ao Tema 810 [da repercussão geral] e negar admissibilidade ao recurso extraordinário com fundamento na tese firmada pelo STF no representativo da controvérsia, ofendeu a eficácia do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional por afronta à autoridade do STF.
    A parte reclamante argumenta que, no julgamento do representativo da controvérsia do tema 810 RG, o STF 
    “[...] explicitou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, aos quais aplicam-se regras e critérios específicos, quais sejam:
    [...] 
    PRIMEIRO MOMENTO: período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública - Observa-se a tese jurídica firmada no TEMA 810, segundo a qual é inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 
    SEGUNDO MOMENTO: lapso temporal entre a inscrição do crédito em requisitório (valor apurado no cálculo base) e o efetivo pagamento - Observa-se a declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados, em questão de ordem, para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), de 01/07/2009 até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E. 
    Aduz que “o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810 deste E. STF”; e que há presença do periculum in mora, ante a iminência de o poder público ser compelido a adimplir valores fixados por decisão judicial formada em desacordo com a jurisprudência vinculante do STF e tendo em vista que 
    “a causa representa um elevado ônus ao Estado do Rio Grande do Sul, dada a notória e crítica realidade financeira que enfrenta, acarretando sérios prejuízos aos serviços públicos prestados a toda coletividade gaúcha, uma vez que os critérios de atualização de requisitórios fixados pelo §12 do art. 100 da CF/88 são mais benéficos do ponto de vista atuarial.”
    Sustenta que “[o] próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inaplicabilidade do Tema 810 em casos nos quais a questão controvertida referia-se à incidência da atualização monetária entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento , restando consignado expressamente que, para tal período, deveria ser aplicada a decisão proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425”, indicando os RE nºs 1154485/SP e 1162651/SP e o ARE nº 1.254.080/SP como reforço de tese 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão do TJRS no Processo nº 70083407585 (numeração única: 0312667-71.2019.8.21.7000).
    É o relatório. Decido.
    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”.
    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública.
    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:
    “[...]
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” (ADI nº 4.425/DF-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/8/2015).
    Dos documentos juntados aos autos, tem-se que as Requisições de Pequeno Valor (RPV) objeto desta reclamatória “foram expedidas com data base de 01/06/2012, tendo sido as mesmas protocoladas na data de 05/10/2012 e em 03/05/2013 […] realizado o sequestro dos valores devidos” (eDoc. 4, p. 44).
    Extraio, ainda, a informação de que a complementação das RPV foi requerida tendo como diretriz a atualização monetária “desde a data do cálculo” (eDoc. 4, p. 44).
    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, tenho que a atualização monetária controvertida no Processo nº 70083407585 tem como referência valor inscrito em RPV, considerado o período compreendido entre junho/2012 e maio/2013, o qual é alcançado pelo entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.
    Nesse sentido, vide decisão na Rcl nº 44.049/RS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, envolvendo também o Estado do Rio Grande do Sul em matéria idêntica.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 70083407585 até a apreciação do mérito desta reclamatória.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar as partes beneficiárias da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverão ser citadas para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cassação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
    Apresentada a emenda da inicial, à Secretaria para que i) proceda à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e à citação das partes beneficiárias do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III) e, após, ii) encaminhe os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991); se não, voltem-me conclusos os autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente